Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE INCIDENTAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. No caso, o objeto dos embargos de terceiro julgados procedentes é automóvel com valor venal de, aproximadamente, duzentos mil reais.
1.2. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa, deve ser empregado o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC.
1.3. Para os honorários advocatícios, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa – R$ 200.000,00 - se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico neste incidente processual, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, desnecessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade.
2. Verificado que o valor fixado pela sentença impugnada encontra-se aquém da finalidade proporcional da equidade, revela-se prudente e viável sua majoração.
3. Recurso de apelação parcialmente provido.